Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718379-28.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME RECORRIDO: SDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ACESSÃO OU BENFEITORIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. VONTADE REAL DOS CONTRATANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na sentença que tem por fundamento tese previamente tratada pelas partes nos autos. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. 4. Nos termos no artigo 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Sendo assim, em regra, os direitos decorrentes de contratos realizados por pessoas físicas, sócias de sociedades empresárias, não podem ser por exigidos pela pessoa jurídica em nome próprio. 5. Nos negócios jurídicos que têm por objeto o aluguel de imóvel para fins não residenciais e, também, a edificação do local a fim de permitir a exploração comercial, as construções realizadas compõem a essência do contrato e devem ser analisados em conformidade com a finalidade da relação contratual estabelecida entre as partes. 6. Nos termos do Código Civil (art. 113, §1o), a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 7. Ainda que benfeitorias e acessões, de fato, sejam institutos jurídicos distintos, são conceitos que se assemelham quando se destinam a acrescer ao bem parte que poderá a ele ser integrado, o que dificulta a diferenciação e faz com que, muitas vezes, o termo benfeitoria seja aplicado de forma ampla. 8. Se da leitura das demais cláusulas do contrato e do comportamento das partes após a sua formalização for possível concluir que o termo “benfeitorias” foi tratado em contexto amplo, a se referir a qualquer construção realizada no imóvel, de igual modo há de se considerar que a renúncia expressa à indenização de benfeitorias inclui, também, as acessões. 9. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 1.248 e 1.255, todos do Código Civil, e 35 da Lei 8.245/1991, salientando a natureza jurídica de acessão à edificação construída pela empresa recorrente, passível de indenização constatada a sua boa-fé; b) artigos 111, 114, 421 e 421-A, todos do Código Civil, defendendo a interpretação restrita do ato de renúncia contratual, referente à indenização por benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias; c) artigo 52, § 1o, da Lei 8.245/1991, sustentando a ocorrência de enriquecimento ilícito e concorrência desleal, considerando que a parte recorrida utiliza do imóvel sub judice para atuar no mesmo seguimento econômico da parte insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BARJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220 (ID 23785132). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.679 (ID 24460375). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 111, 114, 421, 421-A, 884, 1.248 e 1.255, todos do Código Civil, 35 e 52, § 1o, ambos da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, em atenção aos pedidos de IDs 23785132 e 24460375, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, PAULO HENRIQUE BARJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220, e quanto à recorrida, em nome do causídico PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.679. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005